Tribunal: TJDFT
Processo: 0718901-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. CUMULAÇÃO DE RITOS. IMPOSSIBILIDADE. OPÇÃO PELO RITO DA PENHORA OU PRISÃO CIVIL. EXCLUSIVIDADE DOS PROCEDIMENTOS. TUMULTO PROCESSUAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de cumulação dos ritos previstos nos artigos 523 e 528, § 7o, do Código de Processo Civil (CPC), para a execução de débito alimentar. A parte agravante pleiteia a possibilidade de aplicar simultaneamente os ritos de constrição patrimonial e prisão civil para a cobrança do débito alimentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a cumulação dos ritos de penhora (art. 523, do CPC) e prisão civil (art. 528, § 7o, do CPC) para a cobrança do débito alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 523, do CPC, trata da execução por quantia certa, com a possibilidade de constrição patrimonial e expropriação de bens, aplicável a dívidas alimentares pretéritas.
4. O art. 528, § 7o, do CPC, prevê a execução por coerção pessoal (prisão civil) quando o débito alimentar se refere às últimas três parcelas anteriores ao ajuizamento da ação e às vencidas no curso do processo.
5. Nos termos do art. 528, § 8o, do CPC, não se admite a prisão civil do devedor quando a execução se dá pelo rito de penhora. A escolha do rito é prerrogativa do credor, que deve optar por um dos procedimentos, sendo vedada a cumulação.
6. A doutrina e a jurisprudência pacificadas indicam que a cumulação dos ritos da execução de alimentos pode gerar tumulto processual, comprometendo a celeridade e eficácia dos procedimentos.
7. Não se verifica, no caso concreto, justificativa plausível para admitir a cumulação dos ritos, tendo em vista a tramitação prolongada do processo e a inexistência de pedidos prévios de conversão do rito para prisão civil.
8. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal também foi corretamente indeferido.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:
1. É vedada a cumulação dos ritos de constrição patrimonial (art. 523, do CPC) e de prisão civil (art. 528, § 7o, do CPC) na execução de alimentos, devendo o credor optar por um dos procedimentos, conforme a natureza do débito alimentar.
2. A execução por coerção pessoal se aplica exclusivamente às últimas três parcelas vencidas antes do ajuizamento da ação e às que vencerem durante o curso do processo.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 523, 528, § 7o, e § 8o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 309; Acórdão 1736031, 07146426220238070000, Relator: Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 26/7/2023, DJE 10/8/2023; Acórdão 1680087, 07056218420228070004, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, j. 22/3/2023, DJE 13/4/2023.